Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716906-94.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: ANDRE BRITO MARES VIEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor (ID 75858922) em face da decisão desta Presidência (ID 73992901) proferida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, revogo a decisão de ID 72927818 e deixo de conhecer do recurso extraordinário por inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade. Indefiro o requerimento deduzido pelo recorrido na peça de ID 73466887, diante da inexistência de prova de má-fé processual. Por outro lado, advirto à recorrente de que eventual irresignação que configure pretensão protelatória implicará na aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15. Em vista do exposto, declaro prejudicado o agravo em recurso extraordinário de ID 73441002. O embargante alega contradição e omissão na decisão. Afirma que “ao mesmo tempo em que indefere o pedido de condenação por litigância de má-fé por ‘inexistência de prova’, adverte a Recorrente sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de ‘eventual irresignação que configure pretensão protelatória’”. Sustenta que “a própria advertência contida na decisão pressupõe a existência de indícios ou a possibilidade de conduta protelatória, o que, por si só, já seria suficiente para, no mínimo, reconsiderar a ausência de prova de má-fé processual”, configurando contradição. Cita os arts. 80 e 81 do CPC e afirma que “a petição de ID 73466887, que solicitou a condenação por litigância de má-fé, apresentou diversos elementos que demonstram o caráter protelatório e infundado dos recursos interpostos pela Recorrente”. Alega ter havido omissão por não se “manifestar especificamente sobre os pontos levantados na petição de ID 73466887”. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. A decisão foi proferida após interposição de agravo em recurso extraordinário pela ora embargada e baseou-se no efeito regressivo conferido ao referido agravo pelo § 4o do art. 1.042 do CPC, que permite que o julgador reveja seu posicionamento. Diante de reanálise do conteúdo dos autos e das razões do recurso extraordinário, concluiu-se que o apelo extremo não alcançava o conhecimento, ante a ausência de dialeticidade e inovação recursal, uma vez que o fundamento para rejeição do recurso passou a ser diverso do que havia constado quando da sua negativa de seguimento. Frisou-se que, embora nas razões do apelo extremo tenha sido relatado o processo em questão, no mérito recursal, a embargada referiu-se à situação distinta dos autos. Nesse cenário, concluiu-se que, nada obstante a situação narrada, não era o caso de reconhecer a má-fé processual. Por outro lado, a embargada foi devidamente advertida de que eventual irresignação que configurasse pretensão protelatória implicaria na aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15. Registre-se, por oportuno, que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, como pretende o embargante. Deve ser salientado que a referida petição foi analisada no momento oportuno e seus argumentos considerados quando prolatada a decisão embargada de ID 73992901. Nota-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal